Tribunal: TJSP
Processo: 1008549-73.2017.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. RESPONSABILIDADE CIVIL. Pretensão da autora, funcionária de Creche Conveniada ao Município de Mogi das Cruzes, ao recebimento de indenização por danos morais ao argumento de que foi agredida física e verbalmente, dentro e fora da creche, por funcionária e familiar da funcionária, com a conivência da diretora da unidade escolar.
R. sentença que julgou improcedente o

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. RESPONSABILIDADE CIVIL. Pretensão da autora, funcionária de Creche Conveniada ao Município de Mogi das Cruzes, ao recebimento de indenização por danos morais ao argumento de que foi agredida física e verbalmente, dentro e fora da creche, por funcionária e familiar da funcionária, com a conivência da diretora da unidade escolar.
R. sentença que julgou improcedente o pedido em face do Município de Mogi das Cruzes e procedente em relação aos demais corréus.
Preliminares. Afastamento.
Mérito. Impossibilidade. Elementos de prova documental e testemunhal coligidos nos autos que não permitem concluir pela ocorrência do evento danoso alegado pela autora. Não demonstrado o ato ilícito, no caso concreto. Provas que indicam que houve agressão física e verbal entre uma funcionária da creche e sua mãe, do lado de fora da unidade escolar, em nada participando a autora no infortúnio. A autora se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (artigo 373, inciso I, do CPC/2015), razão pela qual a improcedência do pedido é de rigor.
Decreto de improcedência do pedido em relação a todos os corréus que se impõe. Reforma da r. sentença.

RECURSO DE APELAÇÃO DO INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR - CRECHE SÃO FRANCISCO E DE VILMA DA SILVA CARDOSO PROVIDOS.
RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA PREJUDICADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000100085
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008549-73.2017.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que são
apelantes/apelados INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR CRECHE SÃO
FRANCISCO e VILMA DA SILVA CARDOSO, é apelada/apelante JÉSSICA
TOLENTINO DE AGUIAR e Apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS
CRUZES.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento aos recursos de apelação do
Instituto Maria Mãe do Divino Amor - Creche São Francisco e de Vilma da Silva Cardoso,
e julgaram prejudicado o apelo da autora, V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008549-73.2017.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 2/17
VOTO No 16.375 (processo digital)
APELAÇÃO No 1008549-73.2017.8.26.0361
No NA ORIGEM: 1008549-73.2017.8.26.0361
COMARCA: MOGI DAS CRUZES (VARA DA FAZENDA PÚBLICA)
APTES/APDOS: INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR -
CRECHE SÃO FRANCISCO e VILMA DA SILVA CARDOSO
APTE/APDA: JÉSSICA TOLENTINO DE AGUIAR
APDA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES
INTERESSADA: FLÁVIA CRISTINA CARDOSO
MM. JUIZ DE 1o. GRAU: Bruno Machado Miano
AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM.
RESPONSABILIDADE CIVIL. Pretensão da autora, funcionária
de Creche Conveniada ao Município de Mogi das Cruzes, ao
recebimento de indenização por danos morais ao argumento de
que foi agredida física e verbalmente, dentro e fora da creche, por
funcionária e familiar da funcionária, com a conivência da diretora
da unidade escolar.
R. sentença que julgou improcedente o pedido em face do
Município de Mogi das Cruzes e procedente em relação aos
demais corréus.
Preliminares. Afastamento.
Mérito. Impossibilidade. Elementos de prova documental e
testemunhal coligidos nos autos que não permitem concluir pela
ocorrência do evento danoso alegado pela autora. Não
demonstrado o ato ilícito, no caso concreto. Provas que indicam
que houve agressão física e verbal entre uma funcionária da
creche e sua mãe, do lado de fora da unidade escolar, em nada
participando a autora no infortúnio. A autora se desincumbiu do
ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (artigo 373, inciso
I, do CPC/2015), razão pela qual a improcedência do pedido é de
rigor.
Decreto de improcedência do pedido em relação a todos os corréus
que se impõe. Reforma da r. sentença.
RECURSO DE APELAÇÃO DO INSTITUTO MARIA MÃE DO
DIVINO AMOR - CRECHE SÃO FRANCISCO E DE VILMA
DA SILVA CARDOSO PROVIDOS.
RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA PREJUDICADO.
Vistos.
Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por
JÉSSICA TOLENTINO DE AGUIAR em face de FLÁVIA CARDOSO,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008549-73.2017.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 3/17
VILMA DA SILVA CARDOSO, INSTITUTO MARIA MÃE DO
DIVINO AMOR CRECHE SÃO FRANCISCO e MUNICÍPIO DE
MOGI DAS CRUZES. Aduz a autora que, após sofrer constantes ameaças
em redes sociais por parte das requeridas Flávia Cardoso e Vilma Cardoso,
foi física e verbalmente agredida no dia 24.04.2015, no interior e no exterior
do estabelecimento requerido Instituto Maria Mãe Do Divino Amor Creche
São Francisco. Sustenta que a gerente do estabelecimento requerido foi
conivente com as agressões perpetradas, e deixou de impedir a violência
praticada, eximindo-se de sua responsabilidade. Pugna pela condenação
solidária dos requeridos ao pagamento de indenização a título de danos
morais na importância de, no mínimo, 50 (cinquenta) salários mínimos.
Documentos acostados à petição inicial (fls. 11/25).
Emenda à inicial às fls. 28/29.
Deferidos os benefícios da gratuidade de justiça à autora (fl.
26).
Contestação pela Municipalidade (fls. 46/54), com a juntada
de documentos (fls. 55/63).
O Instituto também contestou o feito (fls. 64/74),
colacionando documentação aos autos (fls. 111/220). Réplica às fls. 223/227.
Sobreveio
r.
despacho
informando
a
apresentação
intempestiva de contestação pelas requeridas Vilma da Silva Cardoso e Flávia
Cardoso, e determinando o desentranhamento das peças (fl. 262).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008549-73.2017.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 4/17
Proferido r. despacho saneador (fls. 276/277), deferiu-se a
produção de prova testemunhal, designando-se audiência de conciliação,
instrução e julgamento.
Colhido o depoimento pessoal da autora e realizada a oitiva
das testemunhas (fls. 306/310).
Alegações finais pelo Instituto (fls. 312/327), pela
Municipalidade (fls. 340/341), pela requerida Flávia Cardoso (fls. 342/343) e
pela autora Jéssica Tolentino (fls. 344/346).
Sobreveio r. sentença de fls. 349/355, prolatada em
17.05.2019, cujo relatório adoto, que deu o seguinte deslinde à controvérsia:
“Fundamentada a decisão, disponho:
A) JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial em face do
MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, com fulcro no artigo
487, I, do CPC.
Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como dos honorários advocatícios da parte
contrária que ora fixo em 10% sobre o valor da condenação,
nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o, III, do CPC, observando-se,
contudo, o artigo 98, caput, §3o, do CPC, eis que a parte autora
é beneficiária da gratuidade da justiça.
B) JULGO PROCEDENTE a pretensão proposta por JESSICA
TOLENTINO DE AGUIAR para condenar solidariamente
FLAVIA CARDOSO, VILMA DA SILVA CARDOSO e o
INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR - CRECHE SÃO
FRANCISCO ao pagamento de indenização por danos morais,
a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais), acrescida de
correção monetária e juros de mora, conforme acima
detalhado.
Condeno os réus solidariamente ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios
da parte contrária que ora fixo em 10% sobre o valor da
condenação, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o, III, do CPC,
observando-se, contudo, o artigo 98, caput, §3o, do CPC, eis
que defiro aos réus os benefícios da gratuidade da justiça.
Anote-se.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008549-73.2017.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 5/17
Arbitro honorários aos advogados das rés Vilma e Flavia (f.
253 e 260), nos termos do convênio Defensoria-OAB/SP, em
100% (cem por cento) do valor previsto na tabela vigente.
Expeça-se certidão de honorários.
Finalmente, encerro esta fase processual com fulcro no artigo
487, I, do CPC.
Oportunamente, arquivem-se os autos.”
Opostos embargos de declaração pelo Instituto Maria Mãe
do Divino Amor (fls. 359/361), os mesmos foram rejeitados à fl. 366.
Apela o requerido Instituto Maria Mãe do Divino Amor
(fls. 368/384), aduzindo, preliminarmente, que não deveriam ser acatadas as
declarações prestadas pela testemunha Tatiana Hellen Maia de Azevedo,
considerando-se que possui interesse direto no julgamento do feito. No
mérito, alega, em suma, que: a) as provas constantes nos autos não são
suficientes para comprovar sua responsabilidade, dado que o Boletim de
Ocorrência é documento meramente informativo, sem qualquer valor
probatório; b) as provas testemunhais corroboram que a violência praticada
ocorrera fora das dependências da creche, e que não houve omissão por parte
da diretora da mesma, o que impossibilita sua condenação; c) a autora não
trouxe aos autos laudo médico capaz de comprovar a violência praticada
contra ela; d) subsidiariamente, o valor da condenação fixada em 1o Grau seja
reduzido a patamar razoável e proporcional. Pugna pelo acolhimento da
preliminar arguida e, no mérito, pela reforma da r. sentença nos pontos
elencados.
Recurso tempestivo, isento de preparo em virtude da
gratuidade de justiça deferida em 1o grau (fl. 355), processado com
contrarrazões pela parte autora (fls. 404/408).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008549-73.2017.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 6/17
Apela também a requerida Vilma da Silva Cardoso (fls.
385/389), alegando, em suma, que: a) a prova testemunhal demonstra que não
foi praticado qualquer ato que ensejasse a condenação ao pagamento de
danos morais à autora, na medida em que foram prestados depoimentos no
sentido de que inexistiram agressões (físicas ou morais) de sua parte; b) não
houve qualquer ameaça ou agressão pelas redes sociais, bem como que a
análise isolada do Boletim de Ocorrência não é suficiente para comprovar os
fatos alegados pela autora; c) subsidiariamente, o valor da condenação fixada
em 1o Grau seja reduzido. Pugna pela reforma integral da r. sentença, e
subsidiariamente, pela redução do montante da condenação.
Recurso tempestivo, isento de preparo em virtude da
gratuidade de justiça deferida em 1o grau (fl. 355), processado sem
contrarrazões.
Apela também a autora (fls. 391/396), aduzindo, em
síntese, que há responsabilização da Municipalidade pelos danos sofridos,
dado o convênio firmado com o instituto requerido, para a prestação de
serviços de educação, bem como que as agressões ocorreram tanto dentro
como fora do estabelecimento conveniado. Pugna pela reforma da r.
sentença, a fim de que seja determinada a inclusão da Municipalidade na
condenação solidária fixada em 1o Grau.
Recurso tempestivo, isento de preparo em virtude da
gratuidade de justiça deferida em 1o grau (fl. 26), processado com
contrarrazões pela Municipalidade (fls. 409/417).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008549-73.2017.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 7/17
É o relatório.
A r. sentença foi proferida e publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2.015, e será analisada sob a ótica deste
diploma processual.
Esclareça-se não ser o caso de se proceder ao reexame
necessário da r. sentença, na medida em que os pedidos formulados na inicial
foram julgados improcedentes em relação ao Município de Mogi das Cruzes,
e pelo fato de que a condenação a título de indenização imposta à Creche
conveniada ao Município, no valor de R$ 12.000,00, a serem pagos
solidariamente pelos corréus, não atinge o patamar mínimo de 100 salários
mínimos, previsto no art. 496, §3o, III, do CPC/2015.
Passo a apreciar os recursos de apelação interpostos
pelo correquerido Instituto Maria Mãe do Divino Amor Creche São
Francisco, pela correquerida Vilma da Silva Cardoso e pela autora
Jéssica Tolentino de Aguiar.
Sustenta a autora Jéssica Tolentino de Aguiar que em
24.04.2015, por volta das 16h30min, foi agredida verbal e fisicamente pelas
requeridas Flávia Cardoso e Vilma da Silva Cardoso, nas dependências da
Creche São Francisco de Assis (mantida pelo Instituto Maria Mãe do Divino
Amor e subvencionada pelo Município de Mogi das Cruzes nos termos do
Decreto no 14.775/2015), onde laborava à época, com a conivência da
diretora da creche, que teria sido avisada acerca da discussão entre as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008549-73.2017.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 8/17
funcionárias e familiares que se encontravam do lado de fora da unidade, sem
nada fazer para intervir. Busca, com a presente ação, o pagamento de
indenização a título de danos morais.
A r. sentença julgou improcedente o pedido em face do
Município de Mogi das Cruzes, e procedente em relação aos demais corréus.
Em que pese o entendimento manifestado pelo MM.
Magistrado Singular, reputo que a r. sentença deve ser parcialmente
reformada, sendo de rigor o decreto de improcedência do pedido em
relação aos demais corréus , pelos motivos que passo a expor.
Preliminarmente, afasto a preliminar arguida pela Creche
São Francisco no sentido de que declarações prestadas por Tatiana Hellen
Maia de Azevedo não deveriam ser levadas em consideração, dado que
possui interesse direto no julgamento do feito.
Isto porque, no caso em tela, ainda que não se desconheça o
fato de que a depoente tenha ajuizado demanda similar à ora analisada, tendo
interesse no presente feito, o Juízo “a quo” agiu corretamente ao enquadrar a
depoente somente como informante do Juízo, e não como testemunha. Com
isso, ao realizar tal distinção, o Il. Magistrado de 1o Grau considerou as
declarações por ela prestadas como meio de prova idôneo, distinguindo-o,
contudo, dos demais meios produzidos nos autos (tais como a oitiva de
pessoas presentes no momento do incidente, bem como da prova documental
colacionada).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008549-73.2017.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 9/17
Com isso, sendo a testemunha suspeita, nos termos do art.
447, §3o, II, do CPC/2015, por ter “interesse no litígio”, admissível que figure
nos autos na qualidade de informante do Juízo, independentemente de
compromisso de dizer a verdade, em atenção ao disposto no art. 447, 5o, do
CPC/2015.
Ademais, o conjunto probatório presente nos autos mostra-
se suficiente para o apreço da demanda, como será analisado abaixo, não
havendo de se falar em insuficiência probatória ou em inidoneidade das
provas produzidas, sendo de rigor o afastamento da preliminar arguida pelo
Instituto apelante.
Quanto ao mérito, tem-se a apreciar o que segue.
A análise do conjunto probatório constante dos autos
não permite concluir que o infortúnio alegado pela autora tenha
ocorrido nos exatos termos por ela narrados.
De início, convém transcrever trecho do Boletim de
Ocorrência (fls. 14/16) lavrado pela autora e pelas também funcionárias da
creche Renata Alessandra Cardoso e Tatiane Hellen Maia de Azevedo, na
data do ocorrido, para melhor elucidar quanto à narrativa constante da peça
inicial:
“Compareceram nesta distrital, as vítimas Tatiana Hellen Maia
de Azevedo, Jessica Tolentino de Aguiar e Renata Alessandra
Cardoso, noticiando que trabalham na creche São Francisco de
Assis e hoje, logo após a liberação das crianças às 16h 30,
quando estavam somente funcionários se preparando para
deixar o trabalho, Tatiana Hellen Maia de Azevedo, ainda
dentro das dependências da creche, foi abordada por Flávia
Cardoso, também funcionária, que lhe disse: Agora que eu já

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008549-73.2017.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 10/17
pedi a conta, vem pra cima de mim, sua vagabunda, piranha,
biscate, e em seguida agarrou o pescoço de Tatiane, tentando
esganá-la. Próximo ao portão, estavam as funcionárias Jessica
Tolentino de Aguiar e Renata Alessandra Cardoso, a primeira
foi empurrada para fora da escola por Vilma Cardoso, mesmo
estando segurando a filha, e Vilma lhe disse: sua vagabunda
agora está com criança de colo. Renata que também estava
próximo ao portão, sofreu agressão de Vilma Cardoso, que é
sua mãe, esta lhe puxou os cabelos.
Tatiane Hellen Maia de Azevedo, Jessica Tolentino de Aguiar e
Renata Alessandra Cardoso saíram da escola e tomaram um
ônibus, porém com dificuldade, porque do lado de fora da
creche estavam Danúbia e Nauane, que queriam agredir as
vítimas, bem como juntou-se ao grupo, também Vilma e Flávia.
Necessário se faz alguns esclarecimentos, segundo as vítimas,
Vilma Cardoso é mãe de Flávia Cardoso e de Renata
Alessandra Cardoso. Flávia Cardoso é cunhada da diretora da
creche, Ana Nery. Na opinião das vítimas, a diretora Ana Nery
nada fez para proteger Tatiane, pois sabia que Flávia tinha a
intenção de agredi-la, estranhamente liberou todos os
funcionários para saírem antes do horário de término que é as
17 horas, mesmo vendo que familiares dela aguardavam do
lado de fora.
Por fim, as vítimas julgam que o motivo das agressões e
ameaças foi um churrasco feito na segunda-feira, dia
20/04/2015, e fotos postadas no Facebook, porém Flávia não
participou do evento e nem há fotos dela postada, bem como
não há qualquer comentário a seu respeito. Desde o evento do
churrasco, Andressa Cardoso (irmã de Flávia) passou a postar
no Facebook ameaças, zombaria, intitulando-se família
Cardoso, ofende com palavras de baixo calão [...] Essa família
Cardoso ameaçou de se reunir e ir até a creche para agredir as
vítimas.” (fl. 15 negritei)
Ocorre que, a análise da narrativa constante do boletim de
ocorrência, do depoimento pessoal da autora e do depoimento das
testemunhas revela a inconsistência da versão dos fatos sustentada pela
autora.
Consoante se depreende do depoimento pessoal da autora
Jéssica, que, à época dos fatos, trabalhava na creche há quase 03 anos, a
diretora Ana Neri (já falecida) passou a namorar um rapaz que era irmão da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008549-73.2017.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 11/17
ré Flávia, e contratou Flávia para trabalhar na creche.
Aduz a autora que no período de um mês em que Flávia
trabalhava na creche, houve brigas porque Flávia e sua mãe Vilma tinham
desavenças com Renata (que é irmã de Flávia e filha de Vilma), que, por sua
vez, também trabalhava na creche.
Jéssica esclarece que Flávia e Vilma se voltavam contra
pessoas que conversassem com Renata, havendo discussões entre Flávia e
Vilma com a autora e as colegas de trabalho Tatiane e Renata, o que, segundo
o depoimento da autora, era levado ao conhecimento da diretora.
Afirma que em 24.04.2015, após as crianças já terem ido
embora, por volta das 16:30h., recorreu à diretora pedindo providências a fim
de evitar possível agressão, pois a família de Flávia e Renata (Vilma e outras
pessoas) estava reunida na saída da escola.
Afirma, no entanto, que nada foi feito pela diretora, que
teria deixado a porta da creche aberta e ido embora da unidade de carro.
Após isso, os familiares de Flávia e Renata teriam entrado
na creche e começado uma briga, ocasião em que Jéssica alega ter sido
empurrada por Vilma, mesmo estando com uma criança no colo. Afirma,
ademais, que naquele momento não sabia o motivo pelo qual havida sido
agredida, e que até hoje desconhece o motivo.
De outra feita, a testemunha Delani Pereira, funcionária da
creche São Francisco que estava presente no momento do ocorrido, afirma ter

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008549-73.2017.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 12/17
ocorrido uma briga entre Renata e Vilma na calçada da creche, do lado de
fora do estabelecimento, e ressalta categoricamente que Vilma não
empurrou Jéssica.
Esclareceu a testemunha Delani que no horário de saída já
não mais havia crianças, e que a diretora pediu que todos se retirassem de lá,
ocasião em que o portão da creche foi trancado pela funcionária Sueli.
Delani afirma, ainda, que a briga entre Renata e Vilma
ocorreu do lado de fora da unidade escolar, e não nas suas dependências.
No mesmo sentido afirma a testemunha Sueli, encarregada
de fechar os portões da unidade escolar após a saída das crianças e
funcionários, que assim o fez e foi embora, esclarecendo ter notado a
presença dos familiares de Flávia e Renata no exterior da unidade escolar.
Ressalte-se que a parte autora desistiu da inquirição de uma
das testemunhas por ela arroladas, não havendo, portanto, testemunho que
confirme a alegada agressão supostamente sofrida por Jéssica em 24.04.2015,
a não ser a informação prestada pela informante Tatiane Hellen Maia de
Azevedo, que também ajuizou ação (no 1005301-65.2018.8.26.0361) visando
o recebimento de indenização por danos morais em virtude do mesmo
infortúnio debatido nesses autos.
Veja-se, pois, que a testemunha Delani, que estava
presente no exato momento dos fatos narrados na inicial, afirma que
Jéssica não foi em momento algum agredida pelas requeridas, e que a
briga entre Renata e Vilma se deu fora das dependências da creche.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008549-73.2017.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 13/17
No mesmo sentido, a testemunha Sueli, que percebeu
algum burburinho na rua, mas fechou o portão da creche e foi embora
do local enquanto nenhuma agressão havia ocorrido entre Renata e
Vilma o que demonstra que a agressão não ocorreu no interior da
unidade escolar.
As fotos e os “print screens” de postagens em rede social
acostados às fls. 17/22, embora demonstrem desavenças “on line” entre
pessoas da família Cardoso e pessoas desconhecidas por este Juízo, não
permitem concluir que sejam direcionadas ou relacionadas à autora desse
processo.
O boletim de ocorrência foi lavrado em consonância com o
que afirmaram Tatiane, Renata e Jéssica à autoridade policial, refletindo,
portanto, o infortúnio segundo a ótica das partes envolvidas, que, como visto,
destoa da visão da testemunha que prestou depoimento.
Além disso, apenas para argumentar, também ficou claro
nos autos que a discussão havida entre Vilma e Renata ocorreu do lado de
fora da unidade escolar, consoante afirmaram as testemunhas Delani e
Sueli, sendo que esta última, inclusive, foi quem fechou o portão da unidade
no horário de saída das funcionárias.
Acrescente-se, ainda, que carece de mínimo lastro
probatório a alegação da autora de que vinha sofrendo agressões verbais por
parte de Flávia durante sua jornada de trabalho, ou de que tenha em algum
momento alertado a diretora da creche sobre a situação de violência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008549-73.2017.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 14/17
psicológica à qual supostamente estava sendo submetida.
Com efeito, é de se esperar que, caso a autora estivesse se
sentindo moralmente assediada no ambiente de trabalho, esta teria registrado
as ocorrências em livro próprio da unidade, destinado ao registro de situações
vivenciadas pela equipe escolar e que merecessem tal registro.
Pese o esforço argumentativo da demandante, também
carece de razoabilidade afirmar que a diretora deveria ter confinado as
funcionárias dentro da unidade escolar a fim de protegê-las de uma suposta
“emboscada” no dia 24.04.2015.
Fato é que a diretora da unidade (Ana Neri de Jesus Sato)
faleceu alguns meses depois do ocorrido (fls. 220), e não se tem notícia de
que seu depoimento sobre os fatos narrados nesses autos tenha sido colhido
durante eventuais diligências policiais ou judiciais.
No horário de saída da unidade escolar, dispensadas as
crianças, também foram dispensados os funcionários, não sendo crível a
alegação de que a autora fechou os portões da escola propositalmente, com
intuito de deixar a requerente desprotegida. Quanto a esse particular, as
testemunhas confirmaram que a liberação dos funcionários e fechamento dos
portões antes das 17h. é procedimento de praxe na unidade escolar quando
todas as crianças já haviam sido entregues a seus pais e responsáveis, o que
ocorreria até os dias atuais.
Ora, de qualquer modo, não deveria causar estranheza o
fato de familiares de duas funcionárias da unidade escolar (Flávia e Renata)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008549-73.2017.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 15/17
estarem do lado de fora as aguardando no horário de saída, mormente quando
se está a falar da própria mãe das funcionárias (Vilma).
Em arremate, em que pese tenha havido discussão e
agressão física entre Renata e sua mãe Vilma do lado de fora da unidade
escolar, e ainda que se considere o fato de que àquela época a diretora
namorava o irmão e filho das mencionadas pessoas envolvidas na briga, não
há prova cabal de que a diretora Ana Neri sabia o que estava para acontecer
naquela data, nem é razoável afirmar que esta última deveria ter tomado
providências tão somente por ter notado a presença de familiares de
funcionários do lado de fora da unidade escolar.
Noutras palavras, não há prova suficiente de omissão da
diretora da creche que pudesse ter contribuído para a ocorrência de atos
lesivos.
À vista do apresentado, é forçoso reconhecer que não
restou comprovado nesses autos que a autora tenha efetivamente sofrido
agressão por parte das requeridas pessoas físicas na data de 24.04.2015.
Nesse aspecto, não se incumbiu a autora de cumprir a regra
do art. 373, I, do CPC/2015, o que implica na improcedência do pedido de
indenização a título de danos morais.
Nesse sentido, precedente deste E. TJSP:
RESPONSABILIDADE CIVIL Ação indenizatória por danos
morais decorrentes de suposta perseguição sofrida pela
instituição de Ensino municipal e mãe de aluna em razão de
bullying Não comprovação dos fatos narrados na petição
inicial, constitutivos do direito conforme incumbia à parte Art.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008549-73.2017.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 16/17
333, I do CPC - Improcedência da ação. Recurso improvido.
(TJ-SP
-
APL:
00035628520118260566
SP
0003562-85.2011.8.26.0566, Relator: Carlos Eduardo Pachi,
Data de Julgamento: 17/04/2013, 9a Câmara de Direito Público,
Data de Publicação: 18/04/2013)
Em consequência, não é cabível a condenação das rés
pessoas físicas.
Também não é cabível a condenação do Município ou da
Creche na indenização pleiteada, considerando que não há prova de qualquer
ato ou omissão por parte do poder Público e da Creche que tenham
ocasionado danos á autora.
É de rigor, portanto, o provimento dos recursos de apelação
do Instituto Maria Mãe do Divino Amor Creche São Francisco e de Vilma
da Silva Cardoso, para julgar improcedente o pedido formulado pela autora.
Ressalte-se que a improcedência do pedido ora decretada se
aproveita também à corré Flávia Cristina Cardoso, mesmo não tendo a
mesma interposto recurso de apelação em face da condenação havida em 1o
Grau.
À vista da modificação do julgado, inverto também os ônus
sucumbenciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atribuído à causa,
nos termos do art. 85, §§2o e 3o, do CPC/2015, observando-se a gratuidade de
justiça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008549-73.2017.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 17/17
Por último, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim,
para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por
prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por Instituto Maria Mãe do Divino Amor
Creche São Francisco e por Vilma da Silva Cardoso, e JULGO
PREJUDICADO o recurso de apelação interposto pela autora Jéssica,
reformando-se parcialmente a r. sentença para, mantendo-se o decreto de
improcedência dos pedidos em face do Município de Mogi das Cruzes,
decretar-se, também, a improcedência dos pedidos em face dos demais
requeridos.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora